Tribunal: TJMT
Processo: 1039361-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039361-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES DUARTE - CPF: 831.196.391-68 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito administrativo e processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição da pretensão executória. Interrupção pelo ajuizamento de execução coletiva. Desmembramento posterior. Boa-fé processual. Sentença anulada.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O exequente busca o recebimento de diferenças relativas ao adicional noturno reconhecido em ação coletiva promovida por sindicato da categoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória individual está prescrita, considerando (i) o trânsito em julgado da sentença coletiva em 2016; (
ii
) o
ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato em 2017; e (
iii
) o posterior desmembramento da execução coletiva em execuções individuais.

III. Razões de decidir

3.

O prazo prescricional para a execução individual é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento firmado no Tema 877 do STJ.

4. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na condição de substituto processual, constitui causa interruptiva da prescrição, que não volta a fluir enquanto o processo coletivo permanece em curso, reiniciando-se pela metade após o último ato processual relevante, nos termos do art. 9o do Decreto n
.
20.910/1932.

5. A execução coletiva proposta em 2017 não se confunde com mero requerimento administrativo ou pedido de documentos, afastando a incidência do Tema 880 do STJ.

6. O pedido de desmembramento formulado pelo próprio ente público executado evidencia o reconhecimento da continuidade da execução coletiva, sendo incompatível com a posterior alegação de prescrição, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

7. O desmembramento da execução coletiva constitui marco relevante para a individualização das execuções, não se podendo exigir do substituído a propositura simultânea de execução individual enquanto vigente a execução coletiva.

8. Afastada a prescrição, impõe-se a anulação da sentença, pois a análise do mérito executivo demanda instrução adequada, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.
Recurso
provido
.

Tese de julgamento
: “
1.
O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe a prescrição da pretensão executória individual, que permanece suspensa enquanto o processo coletivo estiver em curso. 2. O pedido de desmembramento da execução coletiva pelo próprio ente público impede a alegação posterior de prescrição, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 487, II, e 1.013, § 4o; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 877; STJ,
AgInt
no REsp 1.966.838/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.06.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000011-47.2025.8.11.0036, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença Individual n. 1039361-27.2025.8.11.0041, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

O

apelante/
exequente ingressou com cumprimento individual de sentença amparado no título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP).

A decisão coletiva reconheceu o direito dos vigias do ensino público estadual ao recálculo do adicional noturno, mediante a utilização do divisor de 150 horas e o percentual de 25% sobre a hora normal. O apelante busc
ou
o recebimento da quantia de R$ 29.783,64, referente ao período compreendido entre 11
.
8
.
2003 e 31
.
3
.
2017 (id. 191093580).

O
Estado
de
Mato Grosso
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17
.
8
.
2016 e a execução individual foi protocolada apenas em 2025.

No mérito, sustentou a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de seu nome em lista nominal específica, a limitação temporal dos cálculos ante a correção administrativa da verba em abril de 2017 e a impossibilidade de incidência do adicional sobre o período de férias.

Houve resposta à impugnação, na qual a parte autora defendeu a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato em 31
.
1
.
2017, sustentando que o prazo permanece interrompido, pois o processo coletivo ainda se encontra ativo.

A sentença acolheu a prejudicial de prescrição. O Juízo
de origem
fundamentou que, embora tenha ocorrido causa interruptiva em 31
.
1
.
2017 pelo sindicato, a pretensão individual estaria fulminada pelo decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado (Tema Repetitivo 877 do STJ). Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (
Id
355621353).

Nasrazões recursais, o apelante sustenta que não houve inércia da parte, pois o SINTEP, na qualidade de substituto processual, manejou o cumprimento de sentença coletivo que permanece ativo. Argumenta que a necessidade de ajuizamento da execução individual somente surgiu em 2025, quando as partes requereram o desmembramento do feito coletivo. Invoca precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1943751/DF) e deste Tribunal para afirmar que a execução coletiva interrompe a prescrição para a propositura da execução individual.

Pugnou
pela aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §4o, do CPC) para o julgamento imediato do mérito. Rechaça a tese de ilegitimidade ativa, ao asseverar que a condição de beneficiário decorre da categoria profissional (vigia) comprovada por certidão de posse e holerites, e não de listagem nominal.

Refut
ou
o excesso de execução, ao pontuar que o Estado não apresentou memória de cálculo para contrapor os valores apresentados. Almeja a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e homologar os cálculos iniciais (
Id
355621354).

Em sede decontrarrazões, o
Estado
de
Mato Grosso
pugn
ou
pela manutenção da decisão. Aduz que a petição apresentada pelo sindicato na ação coletiva constituiu mera requisição de fichas financeiras, ato que não possui o condão de interromper o prazo prescricional, conforme o Tema 880 do STJ e a Súmula 150 do STF. Reiter
ou
que, entre o trânsito em julgado (2016) e o protocolo da presente ação (2025), transcorreu o lapso de cinco anos (
Id
355621359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central
do recurso consiste em analisar
se a pretensão executória individual do apelante foi fulminada pela prescrição quinquenal, considerando o trânsito em julgado da sentença coletiva e os atos processuais subsequentes promovidos pelo ente sindical substituto.

Conforme documentado nos autos, o título judicial exequendo
foi constituído
na Ação Coletiva n
.

00
19039-96.2008.811.0041, cujo trânsito em julgado
ocorreu
em17 de agosto de 2016.

C
onforme a tese firmada no Tema Repetitivo 877 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Partindo dessa premissa isolada, o prazo fatal seria, de fato, 17 de agosto de 2021. Contudo, a análise jurídica dos autos revela fatos supervenientes e interruptivos que não podem ser ignorados, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Impõe-se observar que, em31 de janeiro de 2017
,
portanto, apenas cinco meses após o trânsito em julgado e, inequivocamente, dentro do prazo prescricional, o SINTEP/MT protocolou petição requerendo o cumprimento de sentença
de n.
00
19039-96.2008.811.0041
(I
d

65135278

– fl
s. 104/108
). Naquela oportunidade, o ente sindical pleiteou o cumprimento da obrigação de fazer e a exibição de documentos para viabilizar a liquidação do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo
sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. O prazo prescricional não corre durante a tramitação da execução coletiva e só volta a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo executivo coletivo
:

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.

Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. (STJ -
AgInt
no REsp: 1966838 DF 2021/0322088-7, Data de Julgamento: 13/06/2022
).

O argumento do Estado de Mato Grosso, acolhido implicitamente pela sentença, de que a petição do Sindicato seria um "mero pedido de documentos" incapaz de interromper a prescrição (com base no Tema 880/STJ), merece distinção (
distinguish
) detalhada.

O Tema 880 do STJ estabelece que a demora no fornecimento de documentos pelo ente público não obsta o curso da prescrição, pois cabe ao credor ajuizar a execução com os dados que possui ou requerer a exibição incidentalmente.

Ocorre que

o Sindicatoefetivamente ajuizouo pedido de cumprimento de sentença em 2017. Não se tratou de uma medida cautelar preparatória isolada ou de inércia aguardando documentos administrativamente; tratou-se da instauração da fase executiva judicial pelo substituto processual, englobando a totalidade da categoria.

Enquanto o Sindicato promovia a execução coletiva, a prescrição para as pretensões individuais permaneceu interrompida. Não seria razoável, nem jurídico, exigir que cada um dos servidores ajuizasse sua execução individual concomitantemente à execução coletiva que já tramitava para satisfazer o mesmo crédito. Tal exigência tumultuaria o Poder Judiciário e esvaziaria a utilidade do processo coletivo.

Ademais, verifica-se nos autos um fato de extrema relevância: a petição do Estado de Mato Grosso, datada de
25 de junho
de 2023
, nos autos
0019039-96.2008.8.11.0041

(
Id

120645093
).
A
Procuradoria Geral do Estado requer
eu
expressamente odesmembramento da execução coletivaem execuções individuais, invocando o artigo 113 do CPC, sob o argumento de que o grande número de substituídos causaria embaraço processual.

A conduta do Estado revela-se contraditória e viola o princípio da vedação ao comportamento. Se em 2023 o Estado peticionou nos autos da execução coletiva requerendo o seu desmembramento, ele reconheceu, inequivocamente, que a execução coletiva estava em curso. Não pode o ente público, após solicitar que os servidores promovam execuções individuais para "facilitar a defesa", vir a juízo nas ações individuais subsequentes e alegar que a prescrição ocorreu anos antes, em 2021.

A decisão judicial que determina ou acolhe o pedido de desmembramento da execução coletiva é o marco temporal que reinicia a contagem do prazo para as execuções individuais. Se o Estado pediu o desmembramento em 2023, e a execução individual foi proposta em maio de 2025, é evidente que não houve o transcurso do prazo prescricional, nem mesmo o prazo pela metade (dois anos e meio), considerando a data do pedido estatal como marco de referência para a ciência da necessidade de individualização.

Portanto, a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao desconsiderar a interrupção gerada pelo ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo em 2017 e a sua pendência até o momento do desmembramento provocado pelo próprio executado.

A discussão sobre a suspensão do Tema 1.033 do STJ, utilizada pelo magistrado
de primeiro grau
para afastar a interrupção, não se aplica ao caso, pois aqui não se trata de mera existência de execução coletiva concomitante sem movimentação, mas sim de uma execução coletiva ativa, onde houve pedido expresso do executado para conversão em execuções individuais
:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 877, firmou entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual se conta do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a jurisprudência do STJ também consolidou o entendimento de que o ajuizamento de
execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, reiniciando-o pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, conforme o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932. No caso, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) ajuizou execução coletiva em 31.1.2017, ainda em curso, impedindo o reinício da contagem prescricional. O Estado de Mato Grosso, ao requerer em 15.6.2023 o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, incorreu em comportamento contraditório ao alegar, posteriormente, a prescrição, violando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima. Diante da interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva e da ausência de inércia do exequente, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual. (TJ-MT - Apelação Cível: 10000114720258110036, Relator:
Jones Gattass Dias
, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A
fastada a prescrição, a extinção do feito mostra-se prematura. Contudo, a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito propriamente dito (cálculos), nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.

Isso porque a análise da correção dos cálculos apresentados pelo exequente
,
se o divisor 150 foi corretamente aplicado e se os valores correspondem às fichas financeiras
,
demanda o exercício do contraditório técnico e eventual remessa à Contadoria Judicial na origem, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa do ente público quanto ao excesso de execução.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e o cumprimento de sentença tenha seu regular prosseguimento,
a fim de que seja analisada
a impugnação do Estado quanto aos valores e mérito da execução, superada a prejudicial de prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
para

AFASTAR

a prescrição da pretensão executória decretada na sentença
e
A
NULAR

a sentença recorrida
.

Determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a análise das demais questões suscitadas na impugnação e eventual verificação dos cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026